Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-40.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704625-40.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DENILSON RODRIGUES VIANA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, BRB BANCO DE BRASILIA SA, JOSE DENILSON RODRIGUES VIANA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 16058493 -Pág.1/9 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora